Tribunal: STF
Processo: ARE 1412895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA. QUESTÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 43 DA TNU. TEMA 266 DA TNU. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DA TNU. NÃO ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 14 DA LEI 10.259/2001. PEDIDO NACIONAL DE INTERPRETAÇÃO DE LEI NÃO CONHECIDO.



    1. A QUESTÃO TRAZIDA NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, RELATIVA AO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA, É DE NATUREZA PROCESSUAL, DE MODO QUE INCIDE A SÚMULA 43 DA TNU: NÃO CABE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO QUE VERSE SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL.



    2. NÃO HÁ DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO SOBRE A DISCUSSÃO POSTA EM ANÁLISE, JÁ DECIDIDA QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA 266: A DISPENSA DE AVALIAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 43 § 5º DA LEI N. 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.847/19, NÃO ALCANÇARÁ OS BENEFÍCIOS CESSADOS ANTES DA SUA EDIÇÃO.



    3. PEDIDO NACIONAL DE INTERPRETAÇÃO DE LEI NÃO CONHECIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos, II e III; 3º, inciso III; 6º e 201, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente